Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o julgamento já se iniciara, já tendo sido prolatados votos pelo relator e por outros desembargadores, inclusive voto divergente, tendo sido a ultimação do julgamento paralisada, estando em vias de ser concluído, em razão de pedido de vista. Diante desses fatos processuais, já ultrapassada há muito a fase para sustentação oral, indefiro o pleito ora formulado pelo suscitante, pois, se o caso, essa faculdade deveria ter sido exercitada no momento processual próprio. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento em que o incidente está em pauta. I. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator